Tribunal: TJES
Processo: 5013719-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 5013719-91.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Não se aplica (originário do próprio TJES)
Embargante: Cleuton Gomes Pereira
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cleuton Gomes Pereira contra acórdão que, por unanimidade, denegou ordem em Habeas Corpus impetrado com fundamento na alegada nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia. O embargante sustenta existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo efeitos modificativos para reconhecimento da nulidade das provas e trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a alegada violação à cadeia de custódia de provas digitais;
(ii) verificar se há contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e o afastamento da nulidade;
(iii) apurar eventual obscuridade quanto à existência de conjunto probatório autônomo e suficiente para sustentar a justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de quebra de cadeia de custódia, afastando a nulidade por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a análise na via estreita do Habeas Corpus.
4. Inexiste contradição entre a declaração de necessidade de prova técnica e o afastamento da nulidade, pois a jurisprudência exige demonstração inequívoca de prejuízo (pas de nullité sans grief) para anulação do processo penal.
5. A justa causa da ação penal foi suficientemente fundamentada em elementos independentes, tais como interceptações e quebras de sigilo obtidos judicialmente na Operação Armistício, não havendo obscuridade.
6. Os embargos visam à rediscussão do mérito do Habeas Corpus, o que é incabível nesta via, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de vício na cadeia de custódia de provas digitais deve ser demonstrada de forma pré-constituída para ensejar nulidade em Habeas Corpus.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e não configura, por si só, contradição se o vício alegado não estiver comprovado.

A presença de conjunto probatório autônomo e judicializado afasta alegações de ausência de justa causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/02/2021;
STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.03.2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013719-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 5013719-91.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Não se aplica (originário do próprio TJES)
Embargante: Cleuton Gomes Pereira
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cleuton Gomes Pereira contra acórdão que, por unanimidade, denegou ordem em Habeas Corpus impetrado com fundamento na alegada nulidade de provas digitais por violação à cadeia de custódia. O embargante sustenta existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo efeitos modificativos para reconhecimento da nulidade das provas e trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a alegada violação à cadeia de custódia de provas digitais;
(ii) verificar se há contradição interna entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e o afastamento da nulidade;
(iii) apurar eventual obscuridade quanto à existência de conjunto probatório autônomo e suficiente para sustentar a justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de quebra de cadeia de custódia, afastando a nulidade por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a análise na via estreita do Habeas Corpus.
4. Inexiste contradição entre a declaração de necessidade de prova técnica e o afastamento da nulidade, pois a jurisprudência exige demonstração inequívoca de prejuízo (pas de nullité sans grief) para anulação do processo penal.
5. A justa causa da ação penal foi suficientemente fundamentada em elementos independentes, tais como interceptações e quebras de sigilo obtidos judicialmente na Operação Armistício, não havendo obscuridade.
6. Os embargos visam à rediscussão do mérito do Habeas Corpus, o que é incabível nesta via, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de vício na cadeia de custódia de provas digitais deve ser demonstrada de forma pré-constituída para ensejar nulidade em Habeas Corpus.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e não configura, por si só, contradição se o vício alegado não estiver comprovado.

A presença de conjunto probatório autônomo e judicializado afasta alegações de ausência de justa causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/02/2021;
STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.03.2016.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5013719-91.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
CLEUTON GOMES PEREIRA
, com pedido de efeitos infringentes, em face do v. Acórdão de ID 16764827 , proferido unanimemente por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que denegou a ordem de
Habeas Corpus
anteriormente impetrada.

Em suas razões recursais (ID 17030691), o Embargante sustenta a existência de vícios de
omissão, contradição e obscuridade
no julgado, articulando, em síntese, que o Tribunal não enfrentou o argumento da "ausência completa de arquivos fonte,
hash codes
,
logs
técnicos" e da perda da mídia original certificada judicialmente. Defende que tais fatos configuram nulidade substancial e ilicitude da prova, e não mera irregularidade formal sujeita à demonstração de prejuízo. Aponta incoerência lógica no acórdão ao afirmar que a análise da autenticidade das provas digitais demandaria "dilação probatória" (incompatível com o
Habeas Corpus
) e, simultaneamente, afastar a nulidade por falta de demonstração de prejuízo e presunção de legalidade. Argumenta que a própria necessidade de instrução técnica reconhecida pelo julgado impediria a validação sumária da prova.

Questiona a afirmação do acórdão de que a acusação se lastreia em um "conjunto probatório amplo", aduzindo que a decisão não explicitou quais seriam os elementos independentes das provas digitais impugnadas que sustentariam a justa causa.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, concedendo efeitos infringentes, reconhecer a nulidade das provas e determinar o trancamento da ação penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançando no ID 25120115 (fls. 2 e ss.) , opinou pelo não acolhimento dos embargos. O
Parquet
sustenta que a pretensão defensiva denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, vedada nesta via. Ressalta que o acórdão enfrentou as teses, decidindo que a alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto e dilação probatória, havendo, ademais, outros elementos informativos oriundos da "Operação Armistício" (interceptações e quebras de sigilo) que conferem justa causa à ação.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme relatado, o Embargante sustenta a existência de vícios no Acórdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
, alegando omissão quanto à análise da cadeia de custódia, contradição na fundamentação sobre a dilação probatória e obscuridade quanto ao acervo probatório remanescente.

A irresignação não merece prosperar.

Os Embargos de Declaração, regidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, possuem natureza estritamente integrativa. Prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Da Inexistência de Omissão

Não há falar em omissão quanto à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia. O Acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva e direta. O colegiado decidiu, expressamente, que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a análise técnica aprofundada necessária para verificar a integridade dos arquivos digitais.

O julgado foi claro ao estabelecer que a mera alegação de vício formal, desacompanhada de prova pré-constituída do prejuízo, não enseja a nulidade automática do processo penal. O enfrentamento da tese ocorreu, contudo, a conclusão foi contrária aos interesses da defesa, o que não se confunde com lacuna jurisdicional.

Da Inexistência de Contradição

Inexiste a contradição apontada entre a necessidade de dilação probatória e o afastamento do prejuízo. A lógica do Acórdão é cartesiana e segue a jurisprudência dos Tribunais Superiores que exige, para o reconhecimento de nulidade em
Habeas Corpus
, a prova do vício deve ser pré-constituída e inequívoca.

Quanto a alegação de adulteração de prova digital esta demanda perícia complexa (dilação probatória), incabível no rito do
writ
. E por fim, que não havendo prova imediata da adulteração, não há demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), inviabilizando a anulação da ação penal nesta via.

Portanto, os fundamentos se complementam e não se excluem. A impossibilidade de realizar perícia no
mandamus
reforça a ausência de demonstração cabal do prejuízo alegado, remetendo a discussão para a instrução processual na origem.

Da Inexistência de Obscuridade

Tampouco prospera a alegação de obscuridade quanto ao "conjunto probatório amplo" que sustenta a justa causa. O voto condutor foi preciso ao delimitar a origem dos elementos de convicção.

O Acórdão consignou que a denúncia não se ampara exclusivamente nos arquivos impugnados, mas sim em um contexto investigativo vasto, oriundo da "Operação Armistício", que inclui interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados devidamente judicializadas.

A justa causa foi aferida com base na descrição detalhada de fatos e na existência de outros elementos indiciários autônomos, não havendo qualquer indefinição que prejudique a compreensão do julgado.

Do Caráter Protelatório

Verifica-se, na verdade, o nítido propósito do Embargante de provocar o reexame da matéria fático-probatória e a alteração do julgado por via transversa. Tal pretensão é rechaçada pela jurisprudência pacífica que veda o uso dos aclaratórios para simples revisão do mérito.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio dos recursos próprios previstos no ordenamento jurídico, e não através de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Ante o exposto, não vislumbrando no Acórdão embargado qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, e acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)